Tribunal: TJSP
Processo: 0000616-85.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado e Corrupção de menores – Recurso defensivo – matéria preliminar – Rejeição – Absolvição – Descabimento – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Dosimetria Penal – Penas do roubo redimensionadas – Sentença reformada nessa extensão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366, da Comarca de
Mongaguá, em que é apelante DENILSON DA SILVA LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeito a matéria preliminar e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto defensivamente
apenas para reduzir as reprimendas do réu para 07 (sete) anos e 05
(cinco) meses de reclusão, com pagamento de 15 (quinze) dias-multa
mínimos, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 2/15
Voto:
25218 CFF/Ce
Apelação:
0000616-85.2016.8.26.0366
Comarca:
Mongaguá
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelante:
Denilson da Silva Lima
Apelado:
Ministério Público
Roubo duplamente circunstanciado e Corrupção de
menores Recurso defensivo matéria preliminar
Rejeição
Absolvição
Descabimento

Conjunto
probatório
suficiente
para
o
reconhecimento das práticas delitivas Dosimetria
Penal
Penas do roubo redimensionadas

Sentença reformada nessa extensão
Recurso
parcialmente provido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Denilson da Silva Lima foi condenado, por
incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, nos moldes do
artigo 70, caput, parte final, ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei
no 8.069/90, todos na forma do artigo 70, do Código Repressivo, ao
cumprimento de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa menores (fls. 240/245).
Apela o réu, preliminarmente, em busca
da concessão da liberdade provisória, aduzindo excesso de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 3/15
Meritoriamente, pugna pela absolvição, sob a tese de fragilidade de
provas (fls. 122/133).
O recurso foi contrariado (fls. 316/320),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 339/347).
É o relatório.
De início, respeitado os argumentos
defensivos, descabida a tese de excesso de prazo na prisão preventiva.
Como bem observado pelo ilustre
Procuradoria-Geral de Justiça, “...observa-se que a segregação do
recorrente encontra-se devidamente calcada no art. 312, do Código de
Processo
Penal,
diante
da
necessidade
de
acautelamento,
especialmente, para assegurar a aplicação da lei penal, além da
existência de terceiros não presos na prática criminosa e pela
gravidade concreta do delito pelo qual o acusado foi condenado. O d.
Juízo sentenciante registrou que o 'acusado não poderá apelar em
liberdade, porque preso em flagrante, teve a prisão convertida em
preventiva e mantida durante todo o processo, não se justificando,
assim, que após a prolação de sentença condenatória, possa aguardar
eventual julgamento de recurso em liberdade, revelando-se agora
necessária a prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Some-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 4/15
isto a inexistência de risco de violação ao princípio da homogeneidade
entre a prisão cautelar e a pena aplicada.' Dessa forma, observa-se
que o pedido de decretação da prisão preventiva não está lastreado
em argumentação abstrata e sem vinculação com os elementos dos
autos, vez que se demonstrou os pressupostos e motivos autorizadores
da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a
devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição,
nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.” (fls. 340/341)
Superada a tese preliminar, passa-se ao
mérito recursal.
A
acusação
que
ensejou
a
responsabilização penal em discussão é no sentido de que, nas condições
de tempo e lugar descrita na inicial, o recorrente, agindo previamente
conluiado com o adolescente Y. G. dos S. e outro indivíduo não
identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, um drone F-550, tripé e baterias, uma aliança de ouro, uma
corrente de ouro com pingente de cruz, um aparelho de telefonia celular
modelo S-5, uma blusa de couro, um veículo Toyota Hiluz, além da quantia
de R$ 9.000,00 (nome mil reais) pertencente a vítima Antônio Pedro
Fernandes, e uma chave de ignição do veículo de marca Fiat Strada, um
aparelho de telefonia celular Iphone 4S, um aparelho de telefonia celular
Nokia, uma pulseira prateada analógica, além da quantia de R$ 90,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 5/15
(noventa reais), pertencentes a vítima Ricardo Campos Jacinto.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, o acusado corrompeu Y. G. dos S., menor
de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal e induzindo-o a
praticá-la.
Segundo
restou
apurado,
Denilson,
acompanhado do referido adolescente, e outro indivíduo não identificado,
adentrou em uma casa em construção, onde estavam as vítimas, e
anunciou o roubo.
Após subtraírem os bens descritos na
denúncia, colocaram as vítimas em um quarto e um dos indivíduos
engatilhou uma pistola para assustá-las.
Ato contínuo, evadiram-se do local no
veículo roubado pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido
Mongaguá Praia Grande.
Disponibilizado acervo fotográfico dos
criminosos, as vítimas reconheceram o apelante e o adolescente, sem
sombra de dúvidas, como sendo os autores do crime.
Por fim, consta que, que com sua
conduta, Denilson corrompeu o adolescente Y., uma vez que com ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 6/15
praticou infração penal.
A
materialidade
dos
delitos
é
inquestionável e a autoria, do mesmo modo, recai com segurança sobre o
recorrente.
Ouvido em Juízo, o acusado negou as
imputações (mídia digital).
Com efeito, a prova colhida sob o manto
do contraditório edificou-se em seu desfavor, restando bem estratificada
na respeitável decisão apelada, destacando-se os seguintes termos:
“(...)
Em que pese ter sido o réu apreendido pela prática de
delito outro que não o deste processo, conforme relatório policial
de fls. 85/88, existem elementos suficientes que comprovam a
existência dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória ora
analisada.
Durante a instrução, o réu negou a prática do delito,
apenas afirmando que não sabia e não tinha se envolvido em
delito algum no dia dos fatos que lhe foram imputados na
exordial.
A versão do acusado, no entanto, não encontra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 7/15
guarida nos autos.
Cumpre ressaltar, em primeiro passo, que as vítimas
reconheceram pessoalmente o réu ainda em solo policial,
conforme autos de reconhecimento de fls. 14 e 16.
Em juízo, a vítima Ricardo alegou que tinha se dirigido,
junto a Antônio, a uma casa na Av. Agenor de Campos, momento
em que foi abordado por três indivíduos que subtraíram seus
pertences. Ressaltou que um deles estava armado e tinha
destravado a arma de fogo, a fim de causar temor nas vítimas,
além de apontá-la em direção à sua cabeça e da outra vítima.
Disse que os indivíduos o trancaram em um quarto com Antônio,
com o intuito de assegurar a fuga. Aduziu que o único bem
recuperado, dentre aqueles descritos na denúncia, foi o veículo
Hilux, de propriedade de Antônio.
Ao fim reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu como
indivíduo que portava a arma de fogo no momento do delito.
Por sua vez, a outra vítima Antônio afirmou que, por
trabalhar com construção de imóveis, tinha acabado de chegar à
casa para visitar a obra, quando três indivíduos, sendo um deles o
réu Denilson, abordaram as pessoas que ali estavam. Constatou
que o réu era o único sujeito que estava em posse de arma de fogo
no momento e que apontou o objeto em direção à sua cabeça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 8/15
Disse que os indivíduos colocaram as vítimas em um quarto. Após,
fugiram.” (fls. 241/242).
Destarte, irrefutável a imputação dos
delitos atribuídos ao apelante na exordial, inexistindo dúvidas acerca do
acerto do desate condenatório, eis que suficientemente infirmada tanto
pelo reconhecimento seguro do réu, por parte das vítimas, quanto pela
prova oral amealhada aos autos.
Como visto, as vítimas reconheceram
firmemente seus algozes por fotografia e ratificaram o reconhecimento do
suplicante perante a autoridade judicial, além de prestarem depoimentos
afinados em ambas fases da persecução penal, ratificando, assim, a
acusação, no sentido de que foram abordados pelo réu e outros dois
agentes, sendo utilizado emprego arma de fogo (vide fls. 13/14, 15/16, e
mídia digital).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade
a palavra das vítimas, assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 9/15
Nessa direção:
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente
com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o
'modus
operandi'
utilizado
pelo
agente,
possui
preponderância e autoriza a condenação” (RJDTACRIM
26/172)
Não
fosse
o
bastante,
tem-se
a
localização de parte da res furtiva, na posse dos roubadores, e, sabe-se
que, em tema de infrações patrimoniais, a retenção da coisa subtraída
encerra presunção da autoria delitiva, cabendo ao possuidor a
apresentação de justificativa séria e convincente, o que não se viu na
hipótese em testilha.
Nesse
contexto
fático-probatório,
demonstrado, pela prova oral colhida, que o réu estava conluiado com o
adolescente e outros indivíduos para a prática do roubo, mediante
emprego de arma de fogo.
Outrossim, bem caracterizado o crime
tipificado no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, eis que suficientemente
demonstrado que o suplicante, sabedor da inimputabilidade do
adolescente, praticou o crime com auxílio e relevante colaboração
daquele.
No mais, irrelevante que o adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 10/15
tenha sido influenciado, ou não, pelo recorrente, ou que tenham agido por
vontade própria, sendo igualmente desimportantes, questionamentos
acerca da idoneidade moral do inimputável.
A Colenda 3a Turma do Excelso Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento de Recursos Especiais Representativos
de Controvérsia, ambos de Relatoria do eminente Min. Marco Aurélio
Bellizze (REsp no 1.112.326/DF e REsp no 1.127.954/DF), decidiu que
para a configuração do delito, atual artigo 244-B, do Estatuto da Criança e
do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do
menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado
pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
A
questão
encontra-se,
inclusive,
sumulada pela referida Corte, donde se extrai que “a configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula no 500, DJe
28.10.2013).
O entendimento do Excelso Supremo
Tribunal Federal também se pacificou nessa direção:
“(...)1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 11/15
do envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de
Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. 3. (...)” (1a Turma, RHC no
111434/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.04.2012).
Nesse
contexto
fático-probatório,
a
condenação por ambas as práticas delitivas era mesmo de rigor, não
havendo se falar em insuficiência probatória.
Passa-se às reprimendas.
As
penas-base
dos
delitos
foram
justificadamente fixadas acima dos mínimos legais, porquanto “...atitude
de ter destravado a arma para causar maior temor às vítimas. Em segundo,
por ter apontado a arma para a região da cabeça de uma das vítimas, com
o intuito de assegurar a subtração dos bens. Por fim, pelo fato de ter
trancado as vítimas em um quarto da casa, a fim de assegurar a fuga do
local.”.
No entanto, respeitado o entendimento
monocrático e, embora não se desconheça a reprovabilidade da conduta
do supliciante, redimensiona-se o acréscimo de 3/8 para a fração de 1/6,
a título de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ora, de fato, as aludidas circunstâncias e
o potencial prejuízo às vítimas revelam grande ousadia, merecendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 12/15
portanto, maior reprovabilidade, existindo, assim, razões idôneas e
fundamentadas para a exasperação da basilar.
Na etapa intermediária, à vista da
incidência de atenuante penal da menoridade relativa do réu, retornam-se
as reprimendas aos seus mínimos legais.
Na última fase da dosimetria penal do
roubo, mantém-se o aumento de 3/8, ante a incidência das causas de
aumento e, em seguida, houve novo acréscimo, na fração de 1/6, à vista da
regra do concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP), porquanto
mediante uma única ação atingiram dois patrimônios distintos.
Inafastável a incidência de referidas
causas de aumento. É que a palavra da vítima, além de suficiente para
incriminação do agente pelo delito, têm valia e eficácia probatória também
para esclarecimento de pormenores complementares, como o emprego de
arma, concurso de agentes e restrição de liberdade.
No caso em exame, as vítimas afirmaram,
com extrema segurança, terem sido abordadas por assaltantes, um deles
armado, sendo irrelevante, para o reconhecimento da qualificadora do
emprego de arma, a falta de apreensão e peritagem do armamento (STF,
1a Turma, HC no 108225/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.09.2014 e
STJ, 5a Turma, HC no 155.712/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 13/15
Assim,
à
míngua
de
outras
modificadoras, a reprimenda tomou contornos definitivos em 06 (seis)
anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com 15 (quinze) dias-multa mínimos,
para o roubo duplamente circunstanciados; e 01 (um) ano de reclusão,
para o delito de corrupção de menores.
Por conseguinte, o ilustre sentenciante
aplicou a regra do concurso material benéfico, entendo por somar as penas
resultantes, pois o aumento da pena em fração prejudicaria o recorrente.
De qualquer modo, somadas, as penas
resultaram em 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com
pagamento de 15 (quinze) dias-multa menores.
O
regime
prisional
fechado
não
comporta modificação, pois é o que mais se coaduna à espécie, na medida
em que, “tratando-se de crime de roubo qualificado, é correta a fixação
do regime inicial fechado, mesmo se os réus forem primários e não
houver prova da existência de maus antecedentes, pois devem-se levar
em conta as circunstâncias do delito que, no caso, vem causando
grande comoção social” (Julio Fabbrini Mirabete, in “Execução Penal”, Ed.
Atlas, 11a edição, 2008, pág. 326).
Nesse sentido:
“Roubo simples tentado. Emprego de faca. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 14/15
condenatória. Apelo ministerial buscando o reconhecimento
da consumação do delito e o agravamento do regime
prisional. Admissibilidade. Subtração realmente consumada,
ainda que tenha havido perseguição imediata e recuperação
da "res". Penas que comportam readequação, em razão do
cancelamento da redução pela tentativa, nos termos do apelo
ministerial. Regime prisional que deve ser alterado para o
fechado, diante da gravidade do caso concreto. Apelo
ministerial provido para reconhecimento da consumação do
delito, com reflexo nas penas, e fixação do regime fechado,
com determinação” (TJSP, 5a Câmara Criminal, Apelação
Criminal no 0042564-48.2017.8.26.0050, Rel. Des. Tristão
Ribeiro, DJ 05.11.2019)
“Apelação Criminal. Roubo majorado. Recurso ministerial
pretendendo a fixação de regime inicial fechado. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Regime
alterado. Recurso ministerial provido” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 0018682-23.2018.8.26.0050, Rel.
Des. Damião Cogan, DJ 02.10.2019)
No mesmo sentido: TJSP, 5a Câmara
Criminal, Apelação Criminal no 1001115-69.2009.8.26.0278, Rel. Des.
Geraldo
Wohlers,
DJ
22.11.2019;
Apelação
Criminal
no
0026754-38.2015.8.26.0071, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ 25.10.2018;
Apelação
Criminal
no
1505190-98.2019.8.26.0228,
Rel.
Mauricio
Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 05.03.2020;
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa às Súmulas nos 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000616-85.2016.8.26.0366 - lauda 15/15
ou à Súmula no 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos
concretos e as circunstâncias delitivas desfavoráveis, devidamente
extraídas dos autos e acima listadas, demonstram não ser recomendável
que, no presente caso, opte-se por modalidade prisional mais branda,
sobretudo para não se provocar afrouxamento descomedido e intolerável
estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma
ilusória e indesejada impunidade.
Ante o exposto, rejeito a matéria
preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto
defensivamente apenas para reduzir as reprimendas do réu para 07 (sete)
anos e 05 (cinco) meses de reclusão, com pagamento de 15 (quinze) dias-
multa mínimos, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)